Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO DA CONTA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E DE APRESENTAÇÃO DE MICROFICHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança por supostos desfalques e irregularidades na conta do PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil e pela não disponibilização das microfichas referentes ao período de 1980 a 1986, apesar de expressamente requeridas, levando ao indevido julgamento antecipado da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é inadequado quando a controvérsia exige análise técnica dos registros da conta PASEP, notadamente microfichas e cálculos especializados, cuja produção foi requerida pelas partes.
4. O juízo de origem atribui ao autor o ônus da prova (art. 373, I, CPC), mas simultaneamente nega a produção da prova necessária ao exercício desse ônus, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda prova técnica indispensável — especialmente perícia contábil e análise de microfichas da conta PASEP — requerida pelas partes."; "2. O juiz viola o contraditório e a ampla defesa quando julga improcedente o pedido por ausência de prova, sem antes oportunizar a produção da prova necessária ao cumprimento do ônus probatório pelo autor.".
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, 373, I, e 464.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901004, 0724155-22.2021.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1861545, 0739153-92.2021.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1872129, 0722350-34.2021.8.07.0001.